Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740012-48.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LANA ABADIA OLIVEIRA PACIENTE: WELBER DE SOUZA MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LANA ABADIA OLIVEIRA em favor de WELBER DE SOUZA MIRANDA, tendo em vista a impossibilidade de pagamento de fiança a que foi condicionada a liberdade provisória do paciente, preso em flagrante pela suposta prática de estelionato e associação criminosa. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 19604465. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator